Tribunal: STF
Processo: ARE 1564800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DESERÇÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ENUNCIADO 8 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEMISSÃO DO MILITAR – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 240-A E 240-B DO ESTATUTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR (LEI N. 5.301, DE 16 DE OUTUBRO DE 1968) – PREVISÃO NORMATIVA EM VIGOR NA DATA DA APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, caput e § 6º; 42, §1º; 93, IX; 125, §4º; e 142, §3º, VI, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, firmo-me no sentido do entendimento do douto e respeitável Juízo “a quo” sobre a regularidade do ato de demissão do marido da apelante, uma vez que, no seu poder disciplinar, a Administração Militar apurou a transgressão e solucionou o procedimento administrativo dentro do prazo legal, sem quaisquer vícios de forma. 



    Incumbe ao responsável pela condução do processo administrativo a intimação/notificação da parte sobre cada um dos atos praticados naqueles autos, o que possibilita a sua insurgência contra as possíveis irregularidades, em observância à publicidade, à transparência e à legalidade dos atos da Administração Pública, bem como ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV, da Constituição da República/88), assegurando-se o devido processo legal. 



    Conclui-se que não houve o cerceamento de defesa nos presentes autos, sequer inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, isto porque o ex-militar foi cientificado de todos os atos praticados nos autos. 



    De outro lado, no tocante à suposta incapacidade física do ex-militar, que daria a ele o direito de reforma, na data de sua apresentação voluntária, em 25/03/2010, após o período de ausência, o ex-militar foi submetido a avaliação médica, tendo sido atestado, in verbis: 



    Atesto que Samuel Rodrigues, ao exame clínico, não apresentou sinais de doenças infecto-contagiosas, alterações evidentes dos órgãos dos sentidos, ou vícios de conformação, achando-se em condições de participar das aulas racionais de educação física. Não evidenciou sinais de déficit ou doenças neuropsiquiátricas durante a entrevista. – documento de evento 2 – COP8, páginas 10/11. 



    A própria autora informa que os motivos pelos quais seu ex-marido cometeu o crime de deserção foi o financeiro, tendo ele, inclusive, trabalhado de forma remunerada enquanto esteve nos Estados Unidos da América (país de seu destino no período em que faltou ao serviço), o que demonstra mais uma vez a sua consciência do ato e higidez no momento da conduta típica. 



    O abandono de sua função por 11 (onze) anos, sem quaisquer justificativas plausíveis para esse descaso com a sua carreira, já caracteriza elementos suficientes para a realização do tipo transgressional da deserção, ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. 



    Os reveses financeiros não acobertam o descaso (ou abandono, sem comunicação prévia ou amparo legal) de uma pessoa com quaisquer atividades remuneradas exercidas tanto no âmbito público quanto no privado. 



    Sobre a possibilidade de se proceder à reforma por incapacidade física, conforme ressaltou o meritíssimo magistrado “a quo”, ao compulsarem-se os autos do PAD, percebe-se que o então militar não levantou questões relacionadas ao seu suposto estado de saúde delicado ou comprometido. 



    Essa inovação argumentativa se deu em juízo. Contudo esse argumento não está afeto a matéria disciplinar, motivo pelo qual não se encontra na esfera de competência desta Justiça Militar. 



    Com o devido respeito, ouso dizer que os depoimentos testemunhais, e mesmo o conceito funcional do militar (A, com cinquenta pontos positivos) não são suficientes para desconstituir a decisão administrativa, ainda que sob a ótica do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Da leitura da decisão contida no Evento 4 – COP10, páginas 5/9 e COP11, verifica-se que todos os pontos suscitados pelo militar no âmbito administrativo foram afastados pelo excelentíssimo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, especialmente no que se refere à configuração da transgressão à vista do EMEMG e do CEDM; sobre a repercussão da conduta no âmbito administrativo e no público externo, entre outros argumentos do militar; e sobre o pedido de reforma compulsória disciplinar. Considero existentes fundamentos suficientes para uma decisão administrativa, com vistas ao contido no art. 93, IX, da Constituição da República de 1988. 



    Conforme já me manifestei por vezes no âmbito criminal, o delito de deserção é grave e fere o dever de lealdade para com a Instituição Militar, além de gerar prejuízos e transtornos operacionais. 



    Percebo que, no âmbito administrativo, o PAD foi instaurado e teve sua tramitação regular, sendo que, no que concerne à valoração das provas em face da situação fática, entendo que tal atribuição é da autoridade administrativa, constituindo mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente